Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA solicitou autorização “para que as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto on line, na unidade do BPE (Batalhão da Polícia do Exército) onde se encontra custodiado” (eDoc.1217).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Além disso, de acordo com as Normas Administrativas para Prisão Especial - NAPE - do Batalhão do Exército de Brasília/DF “Os presos poderão receber visitas de parentes e/ou amigos, desde que estes estejam previamente autorizados pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Cmt BPEB)” e “As visitas devem ocorrer, mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. Em casos excepcionais, a critério do Cmt BPEB, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, em data certa e determinada, nos termos da regulamentação do Batalhão, a MARCELO COSTA CÂMARA pelas pessoas abaixo relacionadas:



    JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA — CPF: 009.585.167-40 — Primo; 



    GABRIEL DOS SANTOS MACHADO DA CUNHA — CPF: 101.836.846- 99 — Genro; 



    CAMILLE LOURENÇO ALBUQUERQUE DE CARVALHO LIMA — CPF: 064.680.831-17 — Nora; 



    ROBSON CHRYSOSTOMO DE SOUSA NASCIMENTO — CPF 042.977.367-64 



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente